Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716115-49.2024.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANE PEREIRA DE BRITO IMPETRANTE: MYKEL MAX TEODORO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANE PEREIRA DE BRITO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (processo n. 0714735-85.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Dr. Mykel Max Teodoro) que, em 16-abril-2024, a paciente foi presa em uma suposta situação de traficância, por ter em depósito, em sua residência: três porções de substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro. Asseverou que a prisão cautelar é medida excepcional e exige os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, na hipótese, as circunstâncias fáticas do delito não são suficientes para demonstrar que a conduta foge à normalidade do tipo penal ou que a liberdade da paciente possa ameaçar a ordem pública. Quanto às porções apreendidas, salientou que estavam inteiras, sem o fracionamento típico para a venda direta a usuários. Além disso, salientou que a conduta “ter em depósito”, por si só, não caracteriza o delito de tráfico de drogas, sem prova de mercancia ou dedicação à prática delitiva. Argumentou que não procede o fundamento empregado pela autoridade judiciária de que a apreensão de expressiva quantidade de drogas (cerca de 200 gramas de crack e 70 gramas de cocaína) demonstraria o profundo envolvimento da paciente na traficância, sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, pois a quantidade de droga apreendida, de forma isolada, não é suficiente para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. Pontuou que a prisão da paciente se deu na deflagração da operação “Capítulo 1”, que visava coibir o tráfico que ocorria em uma feira próxima à residência da paciente, ocasião em que as drogas eram colocadas em uma mesa ao ar livre e livremente negociadas. No entanto, segundo alegou, a operação foi deflagada em vários pontos da QNN 3 da Ceilândia Norte, local de intensa traficância há anos, não apenas na residência da paciente, além disso, não há prova de que ela participava da citada feira, e a mera inferência neste sentido não justifica a prisão cautelar da paciente. Destacou que a balança e a faca não apresentaram nenhum resquício de droga, aliás, estavam empoeiradas, o mostra que não foram higienizadas, por isso, alegou ser indevida a remissão a apreensão de tais petrechos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como feito pelo magistrado de origem. Consignou que a paciente é mãe (solo) de uma adolescente de 17 (dezessete) anos de idade e de um adolescente de 13 (treze) anos de idade e não há nenhum parente próximo ou o genitor para assumir a responsabilidade e os cuidados deles, os quais estão sozinhos na residência, em notória violação ao princípio da proteção integral das crianças e adolescentes previsto no art. 227 da Constituição Federal e em dispositivos esparsos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Registrou que os filhos menores sequer puderam levar itens de higiene pessoal e vestuários para a paciente encarcerada, tarefa que findou por ser cumprida pelo causídico, que é seu advogado em demandas cíveis há anos, conforme recibos que colacionou. Frisou que a paciente, que conta com 35 anos de idade, é primária e de bons antecedentes, não tem envolvimento com o tráfico de drogas ou outros delitos, tem endereço fixo, ocupação lícita (manicure e vendedora de cosméticos) e advogado constituído, além disso, compromete-se a comparecer a todos os atos para a quais foi acionada. Por fim, frisou a possibilidade de serem fixadas medidas protetivas diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória, ainda que com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito, em 16—abril-2024. Na audiência de custódia, ocorrida em 17-abril-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva. Consignou que, presentes provas da materialidade (laudo provisório, auto de exibição e apreensão, ocorrência policial e depoimentos) e indícios de autoria (decorrentes da própria situação de flagrância), a prisão seria necessária, pois houve a apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 200 gramas de crack e 70 gramas de cocaína), balança de precisão, dinheiro e uma faca. Consignou que a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de Entorpecentes e que houve uma operação policial para coibir a prática de tráfico de drogas em uma feira livre próximo à residência da paciente, em que as drogas eram colocadas em uma mesa ao ar livre e negociadas livremente. Confira-se (ID 58308694): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 200 gramas de crack e 70 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento da autuada na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Mais do que se isso, trata-se de operação policial que visava coibir a prática do tráfico que aconteceu em uma feira livre próximo a residência da autuada, ocasião em que drogas eram colocadas em uma mesa ao ar livre e livremente negociadas. Na residência da autuada, além de grande quantidade de drogas, também foram apreendidas grande quantidade de dinheiro em espécie, balança de precisão e até um teaser. A atuação policial decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 2a vara de entorpecentes. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de drogas, porém em quantias módicas (200,02 gramas de cocaína/crack e 76,07 gramas de cocaína). Quanto às condições pessoais da paciente (de 35 anos de idade), conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 58266593), é primária, seu endereço é conhecido (é onde se deu o flagrante e foram apresentados comprovantes de residência, ID 58308876), constituiu advogado para a impetração do presente “habeas corpus” e possui dois filhos adolescentes (G.A.P.D.S., nascido em 31-agosto-2010, devidamente matriculado na escola – ID 58266589; e G.N.P.D.S., nascida em 29-agosto-2006, também devidamente matriculada na escola – ID 58266590) que, embora por suas idades não atraiam a incidência do art. 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos), aparentemente estão desassistidos e demandam cuidados maternos. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente ADRIANE PEREIRA DE BRITO, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0714735-85.2024.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator